Tribunal: TJSP
Processo: 2316398-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TX. LIC.P/LOC.EFUNC.ESTAB.INDL.COML.PROF.ESIMIL - Exercício de 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de Santos - Alegação de inconstitucionalidade da Taxa - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Taxa - Competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Viabilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TX. LIC.P/LOC.EFUNC.ESTAB.INDL.COML.PROF.ESIMIL - Exercício de 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de Santos - Alegação de inconstitucionalidade da Taxa - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Taxa - Competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Viabilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados - Tema no 919 e 1.235 do E. STF - Modulação, nada obstante, do precedente vinculante Tema no 919, para que o reconhecimento da inconstitucionalidade alcance, tão somente, as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, em 07/12/2022 - Decisão mantida - Agravo não provido.